Tribunal: TJDFT
Processo: 0709440-50.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709440-50.2023.8.07.0018 RECORRENTE: GUILHERME SILVA MIRANDA RECORRIDO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCA EXAMINADORA. MERO EXECUTOR. PRELIMINARES. PROVA PERICIAL. INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTENTE. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. INCABÍVEL. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTE VINCULANTE. RE 632.853/CE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ausente a pertinência subjetiva da banca examinadora nas ações que discutem prova de concurso público, tendo em vista que estas atuam apenas como executoras do contrato, reconhecida sua ilegitimidade passiva. Precedentes. Preliminar de ofício. 2. O cerceamento de defesa é caracterizado pela limitação ou tolhimento do direito da parte de exercitar o contraditório ou produzir as provas necessárias ao deslinde da controvérsia examinada no processo, fato não configurado no caso dos autos. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 3. A sentença foi devidamente fundamentada nas provas produzidas pelas partes, obedecendo ao padrão decisório disposto no art. 489 do Código de Processo Civil, não sendo constatada qualquer nulidade. Preliminar de ausência de fundamentação da sentença rejeitada. 4. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”. (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249). 4.1. Questões relativas ao mérito administrativo, como é o caso dos critérios adotados por banca examinadora de concurso para a correção de questões e atribuição de pontuação, não podem ser reapreciadas pelo Judiciário, ao qual cabe apenas examinar aspectos relativos à legalidade. 4.2. Não cabe intervenção judicial diante da pretensão de questionamento da compatibilidade da questão com o edital do certame, assim como da alegação de duplicidade de respostas certas, pois diz respeito ao mérito da própria correção do item. 5. Recurso conhecido. Preliminar de ofício de ilegitimidade passiva e exclusão da banca examinadora do polo passivo Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida. O recorrente alega que o acórdão combatido teria violado os seguintes dispositivos legais: a) artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, ao não reconhecer a competência do Poder Judiciário para anular questões de concurso público que apresentem ilegalidade manifesta. Pontua que não incide no caso a regra do tema 485 do STF; b) artigos 355, inciso I, 369 e 370, todos do Código de Processo Civil, em face da necessária produção da prova pericial. Aduz que foi negado ao recorrente o direito de empregar os meios necessários para provar a verdade dos fatos, prerrogativa esta que deveria ter sido garantida pelo magistrado, seja de ofício ou a requerimento da parte; c) artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e 489, inciso II, §1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, suscitando cerceamento de defesa, negativa de prestação jurisdicional e erro literário na fundamentação da sentença; d) artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, porquanto o critério para fixação dos honorários de sucumbência foi desarrozoado. Invoca a necessidade de observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Busca a readequação dos parâmetros utilizados para arbitramento da verba sucumbencial. Pede a gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O preparo é dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Registre-se, por oportuno, o entendimento do STJ no sentido de que é “viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 2597471, pelo Relator(a) Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data da Publicação 19/8/2024. Em face de tais razões, o referido pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 5o, inciso XXXV, e 93, inciso IX, ambos da CF, pois “Refoge da esfera de competência do Superior Tribunal de Justiça o exame, em sede de recurso especial, da alegação de ofensa a dispositivo da Constituição Federal” (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.272.331/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 489, inciso II, §1o, incisos IV e VI, do CPC, uma vez que “inexiste ofensa ao arts. 489, § 1o, do CPC quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no REsp n. 2.124.162/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 85, §2o, 355, inciso I, 369 e 370, todos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais em debate, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028